Tribunal: STF
Processo: HC 257171
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, LAVAGEM DE CAPITAIS, APROPRIAÇÃO INDÉBITA, FALSIDADE IDEOLÓGICA E ESTELIONATO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APREENSÃO DE PASSAPORTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.